Tribunal: TJSP
Processo: 1060845-14.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
TARIFA DE CADASTRO
– Contrato bancário – Cobrança, uma única vez, quando do início da relação entre as partes – Cabimento – Entendimento pacificado pelo STJ, em julgamento pela sistemática dos Recursos Repetitivos e na Súmula n. 566:

– Consoante pacificado pelo STJ, em julgamento pela sistemática dos Recursos Repetitivos e na Súmula n. 566, é admitida a cobrança de tarifa de cadastro em

Ementa:
TARIFA DE CADASTRO
– Contrato bancário – Cobrança, uma única vez, quando do início da relação entre as partes – Cabimento – Entendimento pacificado pelo STJ, em julgamento pela sistemática dos Recursos Repetitivos e na Súmula n. 566:

– Consoante pacificado pelo STJ, em julgamento pela sistemática dos Recursos Repetitivos e na Súmula n. 566, é admitida a cobrança de tarifa de cadastro em contratos celebrados por instituições financeiras, desde que apenas uma vez, quando iniciada a relação entre as partes, não podendo ser exigida para outros contratos que elas venham a celebrar.

TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM
– Contrato bancário – Previsão no art. 5o, inc. VI, da Resolução n. 3.919/2010 do CMN, de serviço diferenciado de avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia – Possibilidade de cobrança, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que não represente onerosidade excessiva – Entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos Repetitivos:

– Diante da previsão no art. 5o, inc. VI, da Resolução n. 3.919/2010 do CMN, de serviço diferenciado de avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia, é possível a cobrança da tarifa correspondente, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que não represente onerosidade excessiva, entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos Repetitivos.

REGISTRO DE CONTRATO
– Contrato bancário – Registro da garantia de alienação fiduciária – Necessidade – Possibilidade de repasse do custo ao consumidor, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que não represente onerosidade excessiva – Inteligência dos arts. 490 e 1.361, § 1o, ambos do CC – Entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos Repetitivos:

– Diante da previsão dos arts. 490 e 1.361, § 1o, ambos do CC, depreende-se a necessidade de registro da garantia de alienação fiduciária e a possibilidade de repasse do custo ao consumidor, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que não represente onerosidade excessiva, entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos Repetitivos.

SEGURO
– Contrato de financiamento de veículo – Contratação conjunta – Ausência de facultatividade da avença acessória – Inadmissibilidade – Venda casada – Ocorrência:

– Caracteriza venda casada a contratação de seguro prestamista, quando disposta no contrato de financiamento, sem possibilidade de opção pelo consumidor.

TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO
– Contrato de Financiamento e Título de Capitalização – Venda casada – Reconhecimento:

– É cabível a restituição do indébito, referente ao pagamento de título de capitalização constante em contrato de financiamento de veículo, por evidente a venda casada.

JUROS
– Contrato bancário – Declaração de abusividade – Demonstração de que são consideravelmente superiores à taxa média do mercado para o período – Inexistência, no caso concreto:

– A declaração de abusividade de juros remuneratórios previstos em contrato bancário depende da comprovação de que os encargos superam consideravelmente a taxa média do mercado para o período, o que não ocorreu no caso concreto.

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
– Capitalização mensal dos juros – Admissibilidade – Inteligência do art. 28, § 1o, inc. I, da Lei n. 10.931/2004 – Contratação expressa – Necessidade – Taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, que se mostra suficiente a comprovar a previsão contratual – Entendimento consolidado pelo STJ:

– Com fundamento no art. 28, § 1o, inc. I, da Lei n. 10.931/2004 e na jurisprudência consolidada pelo STJ, admite-se a capitalização mensal de juros nas cédulas de crédito bancário, desde que expressamente contratada, sendo que para comprovar a previsão contratual, basta a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.

CONTRATO BANCÁRIO
– Encargos moratórios – Juros remuneratórios – Cumulação multa contratual e juros de mora – Possibilidade – Taxa média de mercado limitada ao estipulado no contrato – Inteligência da Súmula n° 296 do STJ:

– Segundo entendimento sedimentado pela Súmula no 296 do STJ, não se mostra abusiva a cobrança de juros remuneratórios, cumulada com a multa contratual e juros moratórios, no período de mora, desde que fixada à taxa do mercado ou limitada ao montante contratado.

RECURSO DA AUTORA E DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n. 1060845-14.2019.8.26.0002 São Paulo voto n. 20.935
Registro: 2020.0000786521
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1060845-14.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
KAMILA EVILEY LISBOA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante B V
FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram provimento em
parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1060845-14.2019.8.26.0002 São Paulo voto n. 20.935
-- voto n. 20.935 --
Apelação Cível n. 1060845-14.2019.8.26.0002
Apelante/apelada: Kamila Eviley Lisboa
Apelada/apelante: BV Financeira S/A
Crédito, Financiamento e
Investimento
Comarca: São Paulo Foro Regional II Santo Amaro 12a Vara Cível
Juiz de Direito Sentenciante: Théo Assuar Gragnano
Disponibilização da sentença: 11/02/2020.
TARIFA DE CADASTRO
Contrato bancário Cobrança, uma única vez, quando do início
da relação entre as partes Cabimento Entendimento pacificado
pelo STJ, em julgamento pela sistemática dos Recursos
Repetitivos e na Súmula n. 566:
Consoante pacificado pelo STJ, em julgamento pela sistemática
dos Recursos Repetitivos e na Súmula n. 566, é admitida a
cobrança de tarifa de cadastro em contratos celebrados por
instituições financeiras, desde que apenas uma vez, quando
iniciada a relação entre as partes, não podendo ser exigida para
outros contratos que elas venham a celebrar.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM
Contrato bancário Previsão no art. 5o, inc. VI, da Resolução n.
3.919/2010 do CMN, de serviço diferenciado de avaliação,
reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia

Possibilidade de cobrança, desde que demonstrada a efetiva
prestação do serviço, e de que não represente onerosidade
excessiva
Entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n.
1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos Repetitivos:
Diante da previsão no art. 5o, inc. VI, da Resolução n.
3.919/2010 do CMN, de serviço diferenciado de avaliação,
reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia, é
possível a cobrança da tarifa correspondente, desde que
demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que não
represente onerosidade excessiva, entendimento pacificado pelo
STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos
Recursos Repetitivos.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1060845-14.2019.8.26.0002 São Paulo voto n. 20.935
REGISTRO DE CONTRATO
Contrato bancário Registro da garantia de alienação fiduciária
Necessidade Possibilidade de repasse do custo ao consumidor,
desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que
não represente onerosidade excessiva Inteligência dos arts. 490 e
1.361, § 1o, ambos do CC Entendimento pacificado pelo STJ, no
REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos
Repetitivos:
Diante da previsão dos arts. 490 e 1.361, § 1o, ambos do CC,
depreende-se a necessidade de registro da garantia de alienação
fiduciária e a possibilidade de repasse do custo ao consumidor,
desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que
não represente onerosidade excessiva, entendimento pacificado
pelo STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos
Recursos Repetitivos.
SEGURO
Contrato de financiamento de veículo Contratação conjunta
Ausência
de
facultatividade
da
avença
acessória

Inadmissibilidade Venda casada Ocorrência:
Caracteriza venda casada a contratação de seguro prestamista,
quando disposta no contrato de financiamento, sem possibilidade
de opção pelo consumidor.
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO
Contrato de Financiamento e Título de Capitalização Venda
casada Reconhecimento:
É cabível a restituição do indébito, referente ao pagamento de
título de capitalização constante em contrato de financiamento de
veículo, por evidente a venda casada.
JUROS
Contrato bancário Declaração de abusividade Demonstração
de que são consideravelmente superiores à taxa média do mercado
para o período Inexistência, no caso concreto:
A declaração de abusividade de juros remuneratórios previstos
em contrato bancário depende da comprovação de que os encargos
superam consideravelmente a taxa média do mercado para o
período, o que não ocorreu no caso concreto.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
Capitalização mensal dos juros Admissibilidade Inteligência
do art. 28, § 1o, inc. I, da Lei n. 10.931/2004 Contratação
expressa Necessidade Taxa anual superior ao duodécuplo da

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1060845-14.2019.8.26.0002 São Paulo voto n. 20.935
taxa mensal, que se mostra suficiente a comprovar a previsão
contratual Entendimento consolidado pelo STJ:
Com fundamento no art. 28, § 1o, inc. I, da Lei n. 10.931/2004 e
na jurisprudência consolidada pelo STJ, admite-se a capitalização
mensal de juros nas cédulas de crédito bancário, desde que
expressamente contratada, sendo que para comprovar a previsão
contratual, basta a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo
da taxa mensal.
CONTRATO BANCÁRIO
Encargos moratórios Juros remuneratórios Cumulação multa
contratual e juros de mora Possibilidade Taxa média de
mercado limitada ao estipulado no contrato Inteligência da
Súmula n° 296 do STJ:
Segundo entendimento sedimentado pela Súmula no 296 do STJ,
não se mostra abusiva a cobrança de juros remuneratórios,
cumulada com a multa contratual e juros moratórios, no período de
mora, desde que fixada à taxa do mercado ou limitada ao montante
contratado.
RECURSO DA AUTORA E DA RÉ PARCIALMENTE
PROVIDOS.
Vistos etc.
Trata-se de recursos de apelação interpostos
da respeitável sentença a fls. 86/91, que julgou parcialmente
procedente a ação revisional de contrato de financiamento cumulada com
pedido de consignação em pagamento e antecipação de tutela, ajuizada
por Kamila Eviley Lisboa contra BV Financeira S/A
Crédito,
Financiamento e Investimento para reduzir de 14,20% para 2,63% ao mês
os juros moratórios previstos no item 6 da CCB (sem prejuízo da
incidência da multa moratória de 2%) e, como consequência condenar a ré
à repetição dobrada dos valores indevidamente cobrados a título de
encargos moratórios ao longo da relação contratual, com correção
monetária pela Tabela Prática do TJ/SP e juros moratórios de 1% ao mês,

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1060845-14.2019.8.26.0002 São Paulo voto n. 20.935
desde o pagamento indevido. Em razão da mínima sucumbência da ré, a
autora foi condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observada
a gratuidade judiciária.
Apela a autora alegando que as tarifas
cobradas têm como função a obtenção de proveito econômico diante do
desconhecimento do consumidor, trata-se de gasto da instituição
financeira, já remunerada pelos juros aplicados. Ressalta que tais serviços
não foram previamente informados ao consumidor.
Aduz que há onerosidade excessiva no
contrato, pois a taxa de juros aplicada é abusiva e a coloca em
desvantagem exagerada em relação ao fornecedor, assim como é ilegal a
capitalização mensal de juros.
Sustenta que a ré não trouxe aos autos
nenhum laudo de avaliação que justificasse a cobrança da respectiva
tarifa.
A ré também apelou afirmando não há
ilegalidade na cobrança de juros moratórios desde que respeitem os
limites legais, sendo possível inclusive a cumulação com cláusula penal e
os juros remuneratórios quando dentro do limite, na forma da Súmula
379 do STJ.
Alega que a condenação à devolução dos
valores em dobro somente é possível quando demonstrada a má-fé do
credor.
Os recursos são tempestivos, o da ré bem

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1060845-14.2019.8.26.0002 São Paulo voto n. 20.935
preparado (fls. 108) e o da autora dispensado de preparo por ela ser
beneficiária da justiça gratuita (fls. 35), e ficam recebidos, nesta
oportunidade, nos efeitos devolutivo e suspensivo, nos termos do art.
1.012, caput, do Código de Processo Civil.
Em resposta, ambas as partes pugnaram
pelo não provimento dos recursos (fls. 111/122 e 123/131).
É o relatório.
I.
Kamila
Eviley
Lisboa
ajuizou
ação
revisional de contrato de financiamento cumulada com pedido de
consignação em pagamento e antecipação de tutela contra BV Financeira
S/A Crédito, Financiamento e Investimento aduzindo ter celebrado com
o réu contrato do financiamento de veículo, a ser quitado em 48 parcelas
mensais no valor de R$ 712,00, sendo que ele se encontra eivado de
ilegalidades, como a cobrança de IOF, tarifas de cadastro, de avaliação do
bem, preço fixo, capitalização parcela premiável, registro de contrato e o
custo efetivo total. Também sustentou que a taxa de juros cobrada era
superior à contratada, ressaltou a impossibilidade da capitalização mensal
de juros e o excesso na cobrança da comissão de permanência cumulada
com outros encargos moratórios.

Diante
da
r.
sentença
que
julgou
parcialmente procedentes os pedidos, ambas as partes recorreram.
Consigne-se, por primeiro, que o contrato foi
celebrado em 24/10/2017, sob a vigência da Resolução n. 3.919/2010 do
Conselho Monetário Nacional (fls. 70/71).

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1060845-14.2019.8.26.0002 São Paulo voto n. 20.935
A Tarifa de Cadastro, cuja cobrança é
permitida pela Resolução mencionada, possui como fato gerador a
“realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados
e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações
necessários ao início de relacionamento de conta corrente de depósitos,
conta de depósitos à vista ou de poupança ou contratação de operação de
crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada
cumulativamente”, e está expressamente prevista no contrato, em atenção
ao art. 1o da Resolução.
Anote-se, ainda, que a possibilidade de sua
cobrança foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, pela
sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil de 19731, dando
origem à Súmula n. 566: “Nos contratos bancários posteriores ao início da
vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser
cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o
consumidor e a instituição financeira”.
Entretanto,
o
ônus
era
do
autor
de
demonstrar que as partes já haviam entabulado negócio jurídico anterior
ao sub judice, para invalidar a cobrança da Tarifa de Cadastros, nos
termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil: “o ônus da
prova cabe: ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito” uma vez
que não cabia ao banco produzir prova negativa, sendo que desse ônus ele
não se desincumbiu.
Assim,
era
mesmo
devida
a
referida
cobrança.
1 REsp n. 1.251.331 / RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção, J. 28.08.2013, D.Je.
24.10.2013.

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1060845-14.2019.8.26.0002 São Paulo voto n. 20.935
Com relação à Tarifa de Avaliação do Bem e
de Registro do Contrato, de rigor a aplicação do quanto decidido pelo
Superior Tribunal de Justiça, no v. acórdão que apreciou o Tema n. 958,
pela sistemática dos Recursos Repetitivos, assim ementado:
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE
A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR
VEDANDO
A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE
BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA
POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE
DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA
CASO CONCRETO.
1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com
instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por
intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de
consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO
ART. 1.040 DO CPC/2015:
[...]
2.3. Validade da tarifa de avaliação
do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado;
e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em
cada caso concreto.

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1060845-14.2019.8.26.0002 São Paulo voto n. 20.935
3. CASO CONCRETO.
[...]
4.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO.
(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
28/11/2018, DJe 06/12/2018)
Decidiu a Corte que, a princípio, a cobrança é
permitida, desde que tenha havido efetiva prestação do serviço e que não
haja onerosidade excessiva.
De fato, a cobrança da Tarifa de Avaliação
do Bem é prevista no art. 5o, inc. VI, da Resolução n. 3.919/2010 dentre
os serviços diferenciados, como “avaliação, reavaliação e substituição de
bens recebidos em garantia”.
Todavia, sua cobrança está condicionada à
demonstração de que o serviço de avaliação foi efetivamente prestado, e,
mesmo quando comprovada a prestação do serviço, mediante, v.g.,
juntada de laudo de avaliação, seu valor percentual em relação ao valor
total financiado não pode representar elevação desproporcional do Custo
Efetivo do Contrato, sob pena de incorrer o fornecedor em prática abusiva
(art. 39, inc. V, e art. 51, inc. IV, ambos do Código de Defesa do
Consumidor).
Realmente, como ponderado pelo E. Ministro
Relator no mencionado v. acórdão, nada impediria a instituição financeira
de utilizar o valor da nota fiscal, atribuído pelo vendedor, quando o
contrato de financiamento é destinado à aquisição do próprio bem

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1060845-14.2019.8.26.0002 São Paulo voto n. 20.935
oferecido em garantia. Assim, para que seja válida a cobrança, a avaliação
deve estar demonstrada nos autos.
E no particular, veio aos autos laudo de
avaliação do veículo (fls. 59), de forma que se mostra regular a cobrança
da tarifa.
Quanto ao Registro de Contrato, consigne-
se que o art. 1.361, § 1o, do Código Civil, exige a transcrição do
instrumento de constituição da garantia fiduciária na repartição oficial
competente para promover o licenciamento do veículo automotor, para que
seja oponível a terceiros, devendo a anotação da existência de propriedade
fiduciária constar no certificado de propriedade do veículo.
Nesse tocante, observa-se que o Supremo
Tribunal Federal considerou suficiente à constituição da propriedade
fiduciária o registro do contrato perante o Departamento de Trânsito,
sendo dispensável o registro no Cartório de Títulos e Documentos. Confira-
se:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO [...] PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA

VEÍCULO AUTOMOTOR REGISTRO. Surge constitucional o § 1o do
artigo 1.361 do Código Civil no que revela a possibilidade de ter-se
como constituída a propriedade fiduciária com o registro do contrato
na repartição competente para o licenciamento do veículo.
(RE 611639, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno,
julgado em 21/10/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL
-
MÉRITO
DJe-070
DIVULG
14-04-2016
PUBLIC
15-04-2016)

11
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1060845-14.2019.8.26.0002 São Paulo voto n. 20.935
De outra parte, segundo o entendimento
exarado no v. acórdão do Superior Tribunal de Justiça, deve ser admitido,
a princípio, o repasse ao consumidor do custo do registro do contrato.
Realmente, pelo art. 490 do Código Civil, salvo convenção em contrário, as
despesas de escritura e registro ficam a cargo do comprador.
No entanto, para que seja legítima a
cobrança, deve haver comprovação do registro por meio da juntada do
documento do veículo emanado pelo Departamento de Trânsito ou dados
do veículo extraídos do site do referido órgão, e, mesmo quando
comprovado, é cabível a análise de eventual onerosidade excessiva do
valor cobrado. No particular, restou demonstrado o devido registro, pois a
ré apresentou extrato da consulta da situação do veículo no DETRAN (fls.
55/56).
No
tocante
à
cobrança
de
seguro
prestamista, no contrato em questão nomeado como “Preço Fixo Leves
979 Flag Capitalização” a análise do recurso deve se pautar no quanto
decidido no julgamento do REsp 1.639.320 / SP, sob a relatoria do
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, afetado pela sistemática dos
recursos repetitivos, nos moldes do artigo 1.036, do Código de Processo
Civil, cujo teor da ementa se transcreve:
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME.
VALIDADE
NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS
ATÉ
25/02/2011.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À
ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA
SÚMULA
473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO
DA
MORA.
NÃO
OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com

12
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1060845-14.2019.8.26.0002 São Paulo voto n. 20.935
instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por
intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de
consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO
ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 -
Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-
gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle
da onerosidade excessiva .
2.2 - Nos contratos bancários em
geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro
com a instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada.
2.3 - A abusividade de encargos
acessórios do contrato não descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso
concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse
do bem arrendado.
4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(g.n)
No caso, verifica-se que não se permite que
a consumidora opte pela companhia de seguro que melhor lhe aprouver,
pois o seguro é contratado através da corretora de seguros do mesmo
grupo econômico do financiador (Votorantim Corretora de Seguros) sendo
compelida a contratar com empresa do mesmo grupo econômico da
financeira ou parceira comercial (fls. 61).
Veja-se nesse sentido o trecho do voto do
Relator
Ministro
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO,
no
REsp
1639320/SP:
Apesar dessa liberdade de contratar, inicialmente assegurada, a
referida clausula contratual não assegura liberdade na escolha do
outro contratante (a seguradora). Ou seja, uma vez optando o

13
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1060845-14.2019.8.26.0002 São Paulo voto n. 20.935
consumidor pela contratação do seguro, a cláusula contratual já
condiciona a contratação da seguradora integrante do mesmo grupo
econômico da instituição financeira, não havendo ressalva quanto à
possibilidade de contratação de outra seguradora, à escolha do
consumidor.
Em outras palavras, não se verifica a livre
escolha do consumidor para a contratação do seguro e da seguradora,
caracterizando a venda casada, prevista no artigo 39, inciso I, do Código
de Defesa do Consumidor.
No que toca à contratação de “Cap Parc
Premiável”, igualmente não assiste razão à autora.
De fato, a cédula firmada entre as partes
tinha como finalidade o financiamento de veículo, cujo objeto difere
frontalmente ao de uma contratação de título de capitalização, por não
encontrar entre eles nenhum vínculo ou similitude. Nota-se que não se
trata de cobrança de tarifa, mas sim de serviço contratado.
Assim, resta evidente que a autora não
pretendia a contratação do “Cap Parc Premiável”, no valor de R$ 349,41
(fls. 60), pelo que, é forçoso se concluir se tratar de venda casada de título
de capitalização, nos termos do artigo 39, inciso I, do Código de Defesa
do Consumidor2, devendo ser restituído tal valor. Nesse sentido já se
manifestou este E. Tribunal:
Agravo de instrumento Decisão que aprecia parcialmente o mérito da ação
2 Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: I -
condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço,
bem como, sem justa causa, a limites quantitativos;

14
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1060845-14.2019.8.26.0002 São Paulo voto n. 20.935
de revisão de contrato bancário- Decisão que reconhece abusiva cláusula
referente à cobrança do valor relativo à venda do título de capitalização
Evidência da caracterização de venda casada Impossibilidade Decisão
confirmada Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2086142-80.2017.8.26.0000; Relator
(a): Irineu Fava; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional II - Santo Amaro - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
14/08/2017; Data de Registro: 14/08/2017)
Quanto à abusividade dos juros cobrados em
razão do contrato, é certo que as instituições financeiras não estão
limitadas aos juros previstos no Decreto n. 22.626/33 (Lei de Usura). É o
que se extrai, sem dificuldades, da Súmula Vinculante n. 7, do Supremo
Tribunal Federal, que impede a limitação dos índices de juros aplicados
pelas instituições financeiras.
E tem-se que o Superior Tribunal de
Justiça adotou o entendimento de que é razoável que os instrumentos
para aferição da abusividade sejam buscados no próprio mercado
financeiro.
Vale dizer, em se tratando de média, é
aceitável a variação das taxas praticadas pelas instituições financeiras
para mais ou para menos, sendo certo que a caracterização da
abusividade irá variar de acordo com o panorama do mercado financeiro,
as partes envolvidas, o prazo do contrato, entre outros, o que impossibilita
a adoção de critérios genéricos e universais, cabendo somente ao juiz, no
exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros
contratados foram ou não abusivos.
Assim,
mostra-se
razoável
que
os
instrumentos para aferição da abusividade sejam buscados no próprio

15
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1060845-14.2019.8.26.0002 São Paulo voto n. 20.935
mercado financeiro. Logo, em relação aos contratos bancários, o Superior
Tribunal de Justiça, como parâmetro, adotou as taxas médias,
ponderadas segundo o volume de crédito concedido, para os juros
praticados pelas instituições financeiras nas diversas operações de crédito
realizadas com recursos livres (cf. Circular no 2957, de 30.12.1999),
divulgadas pelo Banco Central do Brasil desde 1999.
E para que se comprove o vício de vontade, é
necessário que a parte interessada traga aos autos, além de mera
alegação, prova de que os termos pactuados com a instituição financeira
divergiam sobremaneira dos praticados pelo mercado financeiro à época,
bastando a juntada de documento com essas informações, facilmente
obtido no Banco Central.
E, no particular, não veio aos autos mínima
demonstração de que a taxa de juros cobrada pelo banco apelado se
encontra desproporcionalmente acima da taxa média do mercado.
A
alegação
de
impossibilidade
de
capitalização mensal de juros deve ser apreciada à luz da Lei n.
10.931/2004, por se tratar de cédula de crédito bancário.
O artigo 28, § 1o, inc. I, da referida lei,
permite a pactuação na cédula de crédito bancário dos juros sobre a
dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso,
a periodicidade de sua capitalização.
E o Superior Tribunal de Justiça pacificou o
entendimento por meio da edição da Súmula no 541, e decidiu que, nos

16
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1060845-14.2019.8.26.0002 São Paulo voto n. 20.935
contratos firmados após a edição da Medida Provisória 2.170-36/00, a
previsão da taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para demonstrar a capitalização dos juros, de modo a permitir
sua cobrança da taxa anual contratada, sem que haja necessidade de
cláusula expressa nesse sentido. Vale a transcrição dos termos que
constaram da ementa, in verbis:
A previsão no contrato bancário de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada.
A cédula de crédito bancário de fls. 57/58
prevê que a taxa de juros mensal será de 1,63%, razão pela qual, sem
anatocismo, deveria ser de 19,56% ao ano. Todavia, a taxa anual prevista
na avença é de 21,37%, de modo que a previsão de capitalização está clara
e, portanto, deve ser mantida nos exatos termos pactuados.
Registre-se, ainda, que no ato da contratação
a autora teve ciência do valor de todas as parcelas, não se sustentando a
alegação de que a cobrança está em desacordo com o contratado, pois o
valor de cada parcela cobrada estava expressamente previsto.
Quanto ao recurso da ré, no tocante à
limitação dos juros moratórios, não merece reforma a decisão. Com
relação à comissão de permanência, de rigor esclarecer-se a possibilidade
de sua cobrança no período de mora contratual, desde que com
exclusividade, afastando-se todos os demais encargos moratórios previstos
no contrato. E, ainda, deve ser calculada pela taxa média de mercado
apurada pelo Banco Central do Brasil, não podendo ultrapassar a taxa do
contrato, ou seja, não podendo ser superior à somatória dos juros
remuneratórios contratados, mais juros de mora e a multa contratual.

17
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1060845-14.2019.8.26.0002 São Paulo voto n. 20.935
Confira-se
a
propósito
o
entendimento
esposado pelo Superior Tribunal de Justiça:
“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL. CONTRATO BANCÁRIO.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA POSSIBILIDADE DE COBRANÇA
DESDE QUE NÃO CUMULADA COM OS DEMAIS ENCARGOS
MORATÓRIOS. - É admitida a cobrança da comissão de
permanência em caso de inadimplemento, à taxa de mercado,
desde que (i) pactuada, (ii) cobrada de forma exclusiva ou seja,
não cumulada com outros encargos moratórios, remuneratórios
ou correção monetária e (iii) que não supere a soma dos
seguintes encargos: taxa de juros remuneratórios pactuada
para a vigência do contrato; juros de mora; e multa contratual
(REsp no 834.968/RS, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, DJ de 7.5.07)
Agravo Regimental improvido”3. (grifamos)
No presente caso, contudo, verifica-se que a
instituição financeira não está a proceder à cobrança de comissão de
permanência. Basta ver da cláusula 6 (fls. 57) do Contrato de
Financiamento para se constatar que, no período de inadimplência,
incidirão apenas, de forma cumulativa, multa contratual, de 2%, em
conformidade com o artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor; juros
moratórios à taxa de 14,20%. Registre-se que não há no contrato a
especificação da periodicidade de incidência desta taxa. Na sentença,
considerou-se que era mensal (fls. 89) e não houve qualquer alegação de
que tal taxa se referiria ao período de um ano nas razões de apelação da
ré. Portanto, considera-se que a taxa de juros de mora prevista no
contrato é mensal e, assim, mostra-se manifestamente abusiva, pois
quase dez vezes superior à taxa de juros remuneratórios prevista no
contrato, devendo ser limitada, como determinado na sentença.
3 AgRg nos EDcl nos EREsp 833711/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado
em 25/11/2009, DJe 02/12/2009.

18
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1060845-14.2019.8.26.0002 São Paulo voto n. 20.935
Cumpre consignar que não há indicativo de
que tais encargos tenham sido efetivamente aplicados, pois a autora
afirmou na petição inicial que estava em dia com o pagamento das
parcelas do financiamento (fls. 5).
Caso eventualmente tenha incorrido em mora
e tenham sido cobrados os juros de mora previstos no contrato, deverá ser
aplicada a taxa fixada na sentença, de 2,63% ao mês, sendo que o valor
indevidamente cobrado deverá ser restituído à autora de forma simples.
Isso
porque
em
que
pese
tenha
sido
reconhecida a abusividade da taxa prevista, sua cobrança se deu com
base em contrato celebrado entre as partes, não ensejando a incidência do
art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
Portanto, dá-se parcial provimento ao recurso
da autora para se afastar a cobrança do seguro “Preço Leves Fixo 979” e a
“Cap. Parc. Premiável”. Os respectivos valores devem ser restituídos à
autora na forma simples, com incidência de correção monetária pela
Tabela Prática do E. Tribunal, a partir do desembolso, assim considerada
a data da contratação, e com incidência de juros de mora de 1% ao mês a
partir da citação.
Também merece acolhimento em parte o
recurso da ré para afastar a determinação que os valores referentes aos
juros de mora, eventualmente cobrados, sejam restituídos em dobro. Caso
verificada sua cobrança, deverá ser aplicada a taxa determinada na
sentença e o excesso deverá ser restituído à autora de forma simples.
Mesmo com o provimento parcial do recurso

19
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1060845-14.2019.8.26.0002 São Paulo voto n. 20.935
da autora, mantém-se mínima a sucumbência da ré, devendo ser mantida
a fixação dos ônus da sucumbência lançada na sentença.
II. Ante o exposto, por meu voto, dá-se
parcial provimento ao recurso da autora para se afastar a cobrança do
seguro “Preço Leves Fixo 979” e da “Cap. Parc. Premiável” e dá-se parcial
provimento ao recurso da ré para afastar a determinação de devolução
em dobro dos valores indevidamente cobrados, mantendo-se no mais a
sentença, inclusive quanto aos ônus da sucumbência, nos termos do
acórdão.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --